Tribunal: TCU
Processo: 003.459/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial interposto por por Vera Lucia Araujo Cardoso em face do Acórdão 1076/2026-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Vera Lucia Araujo Cardoso em face do Acórdão 1076/2026-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.